Tribunal: STF
Processo: HC 272838
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.075.226/SP.

2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Em audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em preventiva.

3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a ordem foi denegada. 

4. Chegou-se ao STJ com o citado habeas corpus, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva. Argumenta que a custódia cautelar foi mantida com fundamento genérico na gravidade abstrata do delito e em maus antecedentes relacionados a condenação antiga, referente a fato ocorrido em 2012, com trânsito em julgado em 2015 e extinção da pena em 2017, circunstância que afastaria a contemporaneidade exigida pelo art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que a quantidade de droga apreendida é ínfima — 33,14g de maconha —, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar risco atual à ordem pública ou reiteração delitiva. Sustenta que não há indícios de integração a organização criminosa, tampouco apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão ou cadernos de anotação. Afirma, também, que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita como entregador de aplicativo (iFood). Destaca a possibilidade concreta de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando que a quantidade de maconha apreendida seria inferior ao parâmetro de 40 gramas estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 da repercussão geral. Sustenta, nesse contexto, a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva diante da natureza da imputação e da eventual sanção aplicável.

6. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da medida ou, alternativamente, a revogação definitiva da custódia cautelar, com aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

7. Em consulta o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 27/05/2026, revelou que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, em 12/03/2026, reavaliou a necessidade da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, assentando permanecem inalterados os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva (processo nº 1511474-96.2025.8.26.0395). Andamento processual indica ter sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/06/2026. 

É o relatório. 

Decido. 

8. O Juízo de primeira instância, na decisão mediante a qual foi imposta a custódia, consignou estarem presentes elementos concretos indicativos da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, destacando, especialmente, o modus operandi atribuído ao paciente, consistente na suposta comercialização de entorpecentes na modalidade “delivery”, mediante utilização de motocicleta, além da apreensão de droga fracionada, aparelho celular e quantia em dinheiro. Destacou, ainda, a existência de condenação anterior definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas, utilizada como indicativo de risco concreto de reiteração delitiva. Eis os principais trechos do pronunciamento:

(...) 
Quanto à necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, verifico que a medida se impõe como necessária e adequada ao caso concreto. 
O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de exibição e apreensão de entorpecentes (fls. 21/22) e pelo laudo de constatação preliminar (fls. 33/35), que comprova a apreensão de 33,14 gramas de "maconha" (lacre 0061055). 
Vale ainda frisar que, em solo policial, os policiais militares Ederson Rogerio Martinelli Lulio e João Augusto de Souza Vedoato relataram de forma consistente os fatos que levaram à prisão, narrando que, durante patrulhamento motociclístico, visualizaram o flagranciado executando manobras perigosas com uma motocicleta, tais como 'empinar' o veículo em via pública. Após breve acompanhamento e abordagem, foram encontradas em sua posse 11 porções de maconha, um telefone celular e a quantia de R$ 440,00 em espécie, ocasião em que o próprio custodiado admitiu a prática de comercialização de entorpecentes na modalidade 'delivery', indicando inclusive a existência de tratativas de venda em seu aparelho celular. 
O periculum libertatis, por sua vez, manifesta-se de forma concreta pela necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. 
O custodiado possui maus antecedentes, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (Autos nº 000203-29.2013.8.26.0576). Ressalte-se que, embora referida condenação não possa ser considerada para fins de reincidência, diante do decurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (art. 64, I, do Código Penal), ela subsiste e deve ser utilizada como maus antecedentes.
 Tal circunstância demonstra o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando que o autuado já possui histórico no comércio espúrio e volta a delinquir em contexto similar, o que torna a liberdade provisória temerária e reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 
Ademais, a gravidade concreta do delito é evidenciada pela quantidade significativa de droga apreendida (33,14g peso líquido), pela natureza da substância ('maconha'), pela forma de acondicionamento em embalagens individualizadas, pelo valorem dinheiro encontrado em seu poder (R$ 440,00) e, notadamente, pelo modus operandi empregado, consistente no uso de motocicleta para a comercialização de entorpecentes na modalidade 'delivery'.” (grifos nossos)

9. O STJ, no ato apontado como coator, a partir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, assentou a inexistência de ilegalidade na imposição da prisão. Eis a ementa do acórdão:  

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. MODUS OPERANDI. COMERCIALIZAÇÃO NA MODALIDADE "DELIVERY". GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A aferição da materialidade e da autoria delitiva demanda análise fático-probatória incompatível com a natureza da ação constitucional. 
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
3. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, notadamente a existência de maus antecedentes, decorrentes de condenação anterior por tráfico de drogas, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva. 
4. A prisão preventiva também está fundamentada no modus operandi do delito, consistente na comercialização de entorpecentes na modalidade "delivery", com uso de motocicleta e indicação de tratativas de venda em aparelho celular, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente. 
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais. 
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e do risco à ordem pública. 
7. A análise da alegação de ausência de contemporaneidade não é possível, por não ter sido examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 
8. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 6; grifos nossos). 

10. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes — especialmente a existência de condenação anterior por tráfico de drogas, aliada às circunstâncias concretas da prisão em flagrante, notadamente a apreensão de entorpecentes fracionados, dinheiro em espécie e a suposta prática de comercialização na modalidade “delivery” — estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual elementos concretos relacionados ao modus operandi do delito evidenciam a gravidade concreta da conduta, sinalizando risco efetivo à ordem pública. Nessa linha: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 214.818-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 195.919-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos)

11. Ademais, verifica-se que foram indicados elementos concretos que revelam o risco de reiteração delitiva, considerada a informação de que o paciente possui condenação definitiva anterior pela prática do delito de tráfico de drogas, circunstância expressamente valorada pelas instâncias ordinárias como demonstrativa da necessidade de resguardar a ordem pública. No ponto, a fundamentação também encontra respaldo em precedentes da Corte:

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”
(HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).

12. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

13. Assentada a legalidade da custódia, ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, revela-se inviável a substituição da medida extrema por cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 

14. Por fim, quanto à alegada ausência de homogeneidade da medida cautelar, considerada a possibilidade de futura desclassificação da conduta, não há como acolher a tese defensiva para fins de revogação da prisão preventiva. Isso porque, é incabível, na via estreita do habeas corpus, proceder a juízo intuitivo ou prospectivo acerca de pena eventualmente aplicável, do regime inicial de cumprimento ou mesmo da tipificação penal definitiva, matérias reservadas ao Juízo processante por ocasião da sentença. Uma vez reconhecida, no momento, a necessidade concreta da custódia cautelar, não se evidencia manifesta desproporcionalidade apta a justificar a revogação da medida extrema. 

15. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator